Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700754-31.2020.8.07.0000 Agravante : AMAURI FERNANDES MAIA Agravado : BANCO DO BRASIL SA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto AMAURI FERNANDES MAIA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 13675911 - Pág. 32) que, em pretensão deduzida em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A., autuada sob o no 0700974-20.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar em 30% os descontos efetuados em sua remuneração. Em suas razões recursais (id 13675910), argumenta que a decisão agravada contraria jurisprudência do TJDFT, bem como viola art. 45 da Lei 8.112/1990. Na origem, o autor, ora agravante, informou que, não obstante já possuir empréstimo consignado em seu contracheque no percentual de 30% de sua remuneração mensal líquida, no valor de R$ 3.624,85 (id 13675911 - Pág. 30), por falta de informação e por necessidade, firmou com o requerido, ora agravante, novo empréstimo com desconto direto em sua conta corrente no valor de R$ 4.439,93. Assim, a soma dos empréstimos equivaleria a 80% de sua remuneração, comprometendo sua subsistência. Sustenta que o banco não poderia ter lhe oferecido e estimulado contratar empréstimo que comprometesse sua subsistência, bem como assevera que não lhe foi prestada informação adequada e clara sobre o empréstimo contratado. Aduz estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, pois a continuidade do desconto representará mais um mês de direito violado, pois o desconto que vem sendo realizado é excessivo e ameaça a alimentação de sua família. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para limitar os descontos a apenas 30% de seus vencimentos brutos, descontados o IRPF e previdência. Gratuidade de justiça deferida, conforme constante no id 13675911 - Pág. 27 (53725686 - Pág. 1) É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstanciasse grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. A dignidade da pessoa humana, que tem como uma das finalidades garantir a admissão de pressupostos materiais mínimos, abarcados pelo patrimônio, não só para a sobrevivência humana, mas também à tutela ao direito a uma vida digna (artigo 1o, III, da Constituição Federal) é um vetor que também incide sobre a liberdade contratual. Por outro lado, as instituições financeiras, ao conceder empréstimos, devem se acautelar quanto à capacidade de endividamento do consumidor, não podendo colocá-lo em desvantagem exagerada, tendo em vista os princípios da boa-fé e da equidade. Na hipótese dos autos, a remuneração bruta mensal é R$ 13.109,90 (id. 13675911 - Pág. 30). Por seu turno, o empréstimo consignado em folha de pagamento (no valor de R$ 3.624,85) e o empréstimo com desconto em conta corrente (R$ 4.559,80 - id. 13675911 - Págs. 13), todos concedidos pelo agravado, totalizam R$ 8.184,65 e representam aproximadamente 63% de sua renda superior ao patamar compatível com seu sustento e de sua família. Nota-se, ademais, que o agravado ainda disponibiliza para contratação outras operações de crédito com significativos limites (Renovação de consignado, crédito de veículo e cartão de crédito - id 13675911 - Pág. 14), com aptidão para comprometer mais ainda sua receita. Existem, ainda, duas obrigações alimentares (id’s 53633505 - Pág. 2 e 3) que, conquanto não se relacionem ao feito, minoram a capacidade de sustento do agravante e sua família. O c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de fixação de percentual máximo de desconto mensal de empréstimos em conta do devedor: RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016) – Sem destaque no original. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE PROVA DE DANO. REEXAME DE PROVAS. 1. É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de empréstimo, limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1565533/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016) – Sem destaque no original. Portanto, não se pode mitigar o direito à sobrevivência digna do devedor, em proveito do recebimento do crédito pelo banco, que pode e deve dispor de outros meios, menos gravosos, para lograr êxito no recebimento da dívida. É certo que com o julgamento colegiado será possível definir, com definitividade, a legitimidade da redução dos descontos. Todavia, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano experimentado pelo agravante, admite-se a concessão da tutela de emergência para a limitação pretendida. É incabível, contudo, o pedido de proibição de inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, na medida em existem, de fato, débitos. O que se defere nesta oportunidade é a limitação dos descontos e não uma oportunidade para paralisar os pagamentos. Da mesma forma, não se pode compelir o banco agravado a deflagrar um procedimento para renegociação da dívida envolvendo imóvel. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os descontos mensais totais (somados os empréstimos consignados e aqueles cujo pagamento seja operado por desconto em conta corrente) se limitem a 30% da remuneração bruta recebida no contracheque indicado no id 13675911 - Pág. 30, ou seja, R$ 3.932,97. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator